Tribunal: TJDFT
Processo: 0733584-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0733584-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Amarilis Divulgação Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0057774-20.2013.8.07.0015. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida, sociedade empresária Amarilis Divulgação Ltda, foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 51505796. Feitas essas considerações, ao ente público recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator